Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR (R$4.000,00). PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, ou alternativamente, de obrigação de restituição, cumulada com pedido de compensação por danos morais, em razão de cancelamento unilateral de conta bancária pela instituição financeira sem a devolução do saldo em conta ou de investimentos.
1.1. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$4.000,00 a título de danos morais.
1.2. O recorrente alega que tem autonomia de gestão de seu negócio e, assim, pode encerrar a relação contratual, faculdade esta prevista em Resolução do BACEN e no contrato; que efetuou a notificação prévia ao recorrido e o saldo residual foi devidamente transferido, de modo que não há direito à indenização; subsidiariamente, que o valor da indenização deve ser reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se caracterizada a responsabilidade do recorrente pelos danos morais que o autor alega ter sofrido; (ii) se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em análise, incontroverso que o recorrente comunicou ao recorrido, em 28/06/2024, que sua conta seria encerrada, e que o saldo da conta apenas foi transferido em 09/09/2024, após o ajuizamento desta ação; o recorrente nada alegou quanto aos valores investidos pelo recorrido, que fez cinco pedidos de transferência dos valores e comprovou que apenas em 04/11/2024 foi realizada uma TED pelo banco recorrido no valor de R$11.030,63, compatível com o valor investido.
4. Da falha na prestação do serviço. Não obstante tenha o recorrente comunicado ao recorrido previamente a intenção de rescindir o contrato (art. 5o, I, da Resolução 4.753/2019 do BACEN), a demora na transferência dos valores caracteriza falha na prestação de serviço, destacando-se que o recorrente não demonstrou que a demora decorreu de informação equivocada do recorrido quanto a seus dados bancários ou que colocou os valores à disposição do recorrido para retirada em espécie (art. 5o, II, da Resolução 4.753/2019 do BACEN); além disso, não obstante o saldo da conta tenha sido transferido ao autor em 09/09/2024, os valores de seus investimentos apenas o foram em 04/11/2024, quase dois meses após a transferência inicial.
5. Dos danos morais. A retenção de valores superiores a R$10.000,00 por um período superior a 4 (quatro) meses, impossibilitando o recorrido de livre dispor de seus bens, extrapola o mero aborrecimento e é apta a configurar danos morais.
6. Valor da indenização. O valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal quando demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. 6.1. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico; na primeira fase, em precedentes análogos as Turmas Recursais têm considerado proporcional valores de R$2.000,00 a R$5.000,00 (acórdãos 1979252 e 1807850); na segunda fase, considerado o longo período no qual o recorrido não pode dispor de seus recursos, as várias tentativas de solução da controvérsia e a capacidade financeira do recorrente, proporcional o valor de R$4.000,00 fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

Legislação relevante citada: Resolução 4.753/2019, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979252, 0726809-68.2024.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1807850, 0709889-02.2023.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Relator(a) Designado(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 06/02/2024.